Tribunal: TJPA
Processo: 0811418-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811418-70.2021.8.14.0301

APELANTE: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTA FISCAL CANCELADA E SUBSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NÃO LOCALIZAÇÃO DAS DEMAIS NOTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Rádio e Televisão Marajoara Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em apelação cível. A apelação foi interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal relativa à cobrança de ICMS, decorrente de auto de infração lavrado no processo administrativo n.º 012012510016005-5. A agravante alegou a inexistência de fato gerador do imposto em relação a cinco notas fiscais, sustentando, ainda, o cancelamento da Nota Fiscal nº 537 e sua substituição por outra com tributo recolhido. Requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, a fim de suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração de ICMS, diante das alegações de inexistência de fato gerador e cancelamento de nota fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada observa que a presunção de legitimidade do crédito tributário não foi afastada por provas idôneas, sendo insuficiente a alegação de substituição da Nota Fiscal nº 537, uma vez que esta se encontra registrada no sistema da Secretaria da Fazenda como utilizada para entrada de mercadoria, nos termos do art. 275 do RICMS/PA.

4.
A nota fiscal apontada como substituta (nº 540) não tem o condão de cancelar a nota originária, por ter esta sido escriturada e utilizada para circulação da mercadoria, situação que veda seu cancelamento, conforme o RICMS/PA.

5.
As demais notas fiscais indicadas pela agravante (nºs 5346, 4775, 717 e 5038) não foram localizadas nos autos, tampouco no procedimento administrativo, impossibilitando o exame judicial da suposta inexistência de fato gerador.

6.
A ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — inviabiliza sua concessão, especialmente em juízo não exauriente e diante de execução fiscal em curso fundada em auto de infração válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige prova robusta da probabilidade do direito alegado, o que não se verifica quando a nota fiscal supostamente cancelada está registrada como utilizada para circulação de mercadoria.

2.
A ausência de juntada de documentos essenciais aos autos, como notas fiscais contestadas, impede o reconhecimento da plausibilidade do direito alegado e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3.
A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente pode ser afastada por provas claras e inequívocas da irregularidade do crédito constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), art. 275.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 23.02.2026 até 02.03.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado no bojo de apelação cível manejada contra sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal.

Na origem, trata-se de ação proposta pela ora agravante visando à anulação de auto de infração lavrado no processo administrativo n.º 012012510016005-5, no qual se cobra ICMS supostamente devido em razão de operações descritas nas notas fiscais de n.º 717, 5038, 5346, 4775 e 537.

Pleiteou-se, ainda na petição inicial, o reconhecimento da inexistência de obrigação tributária relativa a tais documentos. Em sede de cognição sumária, foi deferida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Contudo, ao final, sobreveio sentença de improcedência do pedido, com a consequente revogação da medida liminar.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido apenas no efeito devolutivo, motivando o requerimento de nova tutela provisória, indeferida por meio da decisão monocrática ora agravada.

Sustenta a agravante que tal decisão merece reforma, porquanto não considerou adequadamente os elementos probatórios constantes nos autos que demonstrariam a ausência de fato gerador do ICMS.

Aduz a agravante que a Nota Fiscal nº 537, uma das bases da autuação, teria sido regularmente cancelada e substituída pela Nota Fiscal nº 540, emitida pela mesma fornecedora, com os mesmos itens, tendo sido o imposto correspondente (ICMS-DIFAL) devidamente recolhido.

Aponta que o juízo de origem e a decisão monocrática não reconheceram essa substituição, embora haja provas documentais nos autos, como as próprias notas fiscais e declaração do fornecedor, que comprovam o cancelamento da nota originária antes mesmo da fiscalização.

Em relação às demais notas fiscais, sustenta que as operações descritas não configuram hipótese de incidência do imposto. As notas nºs 5346 e 4775 dizem respeito a remessa de equipamentos para conserto e manutenção, sendo, portanto, alcançadas pela não incidência prevista no art. 5º, incisos XVIII e XIX, do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (Decreto nº 4.676/2001).

A nota nº 717 seria referente a remessa para troca em garantia, enquanto a nota nº 5038 trataria de mero empréstimo de equipamento, sem transferência de domínio, o que igualmente afastaria o fato gerador do ICMS.

Afirma, ainda, que a negativa da tutela acarreta risco de dano irreparável, uma vez que há execução fiscal em curso (processo n.º 0810657-39.2021.8.14.0301), e a exigência do crédito discutido impede a emissão de certidões negativas de débito, dificultando a realização de eventos institucionais da emissora, como o ocorrido em 28/06/2025, em comemoração aos seus 28 anos.

Alega, por fim, a presença do fumus boni iuris, diante da plausibilidade das teses recursais e da jurisprudência do próprio TJPA, que reconhece a exclusão do ICMS em casos de notas substituídas ou canceladas, e da necessidade de impedir enriquecimento ilícito do Fisco, ante a cobrança em duplicidade sobre a mesma operação.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até o julgamento definitivo do recurso de apelação.

As contrarrazões foram apresentadas no id-29067684.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, não assiste razão ao inconformismo da agravante. Vejamos.

Restou consignado na decisão monocrática agravada que:
“...a controvérsia entre as partes diz respeito a nulidade do auto de infração n.º 012012510016005-5, na importância de R$ 47.010,50 (quarenta e sete mil e dez reais e cinquenta centavos), tendo em vista que a sentença recorrida revogou a decisão liminar que havia sido concedida e julgou improcedente o pedido da inicial na sentença recorrida, por ausência de comprovação das alegações formuladas.”

Foi alegado pelo agravante, em síntese: (i) nulidade do lançamento por vício formal e material; (ii) inexistência de fato gerador do tributo sobre determinadas notas fiscais, especialmente a NF nº 537; (iii) ausência de prova da regularidade da cobrança; (iv) ofensa aos princípios da legalidade e do devido processo legal administrativo.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a higidez do lançamento tributário, fundamentando-se na ausência de provas suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do crédito constituído e na impossibilidade jurídica de cancelamento de nota fiscal já escriturada e utilizada para dar trânsito à mercadoria, com base no art. 275 do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (Decreto nº 4.676/2001).

Nesse sentido, foi consignado na decisão agravada que vigora no ordenamento jurídico a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo que, a apelante não logrou êxito em comprovar a substituição e/ou cancelamento da nota fiscal 537 pela NT 549, e que as demais notas fiscais n.º 5346, 4775, 717 e 5038 não foram localizadas nos autos do processo, conforme consignado no parecer ministerial que passou a fazer parte integrante dos fundamentos da decisão agravada, consignando:

“
considera-se que a autora se insurge contra a conclusão do procedimento administrativo, que culminou no lançamento tributário, apresentando justificativas para que as Notas Fiscais de nº 537, 5346, 4775, 717 e 5038 não gerassem débitos de ICMS. Contudo, em análise dos autos, não se vislumbram provas suficientes para desconstituir a exação.

Nesse cenário, cumpre destacar que, das notas fiscais mencionadas, somente as de nº 537 e 540 constam nos autos, o que inviabiliza a análise judicial das operações acobertadas pelos demais documentos fiscais contestados. A autora afirma que a NF nº 537 foi cancelada e substituída pela de nº 540. Todavia, o requerido, em sua contestação, assevera que ‘(...)esta não pode ser considerada cancelada, pois se encontra registrada no sistema SIAT/SEFA com entrada na fronteira em 27/01/2008’

Sobre o tema, o Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA) é taxativo em seu Art. 275: ‘Não poderá ser cancelado o documento fiscal que tiver sido escriturado no livro fiscal próprio, ou que tiver dado trânsito à mercadoria.’

Desse modo, uma vez que a autora não apresenta nos autos qualquer prova que refute a afirmação supracitada, entende-se que não restou comprovado o seu direito quanto à NF nº 537. Reitera-se que o Poder Público goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, pelo que, até prova em contrário, suas asserções devem ser tidas como verdadeiras.

No que concerne às demais Notas Fiscais (nº 5346, 4775, 717 e 5038), a autora sequer as juntou aos presentes autos, nem as anexou ao procedimento administrativo, sendo relevante notar que diversos documentos trazidos com a exordial estão ilegíveis.”

Isto porque, as provas foram apreciadas corretamente em relação à Nota Fiscal nº 537, alegou-se seu cancelamento e substituição pela NF nº 540, mas a prova apresentada é insuficiente para se verificar o cancelamento.

Conforme indicado no parecer e decisão agravad, consta no sistema da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SIAT/SEFA) como documento utilizado para entrada de mercadoria em território estadual, na forma alegada nas contrarrazões, circunstância que, à luz do art. 275 do RICMS/PA, torna inviável seu cancelamento.

As demais notas fiscais atingidas pela autuação (nºs 5346, 4775, 717 e 5038) não foram juntadas no processo, não sendo, portanto, possível aferir a ocorrência dos fatos alegados pela apelante.

Por tais razões, em juízo não exauriente e diante da ausência de elementos robustos a infirmar a correção da sentença, forçoso foi concluir pelo recebimento da apelação somente no efeito devolutivo.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, face a ausência dos elementos necessários a concessão do pedido de tutela de urgência, consoante os fundamentos expostos.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 05/03/2026